Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-25.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE LETICIA PANNEBECKER - CPF: 022.529.521-05 (RECORRENTE), JULIANE CAROLINE PANNEBECKER - CPF: 022.529.511-33 (ADVOGADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), FELIPE ADRIANO COURA COUTINHO - CPF: 024.810.691-02 (RECORRENTE), GILIOLI COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 27.798.120/0001-32 (RECORRIDO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001863-25.2020.8.11.0055- PJE

Data do Julgamento:

28.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

GILIOLI COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AUDIO E VIDEO LTDA

Reco
rrido(s):

JAQUELINE LETICIA PANNEBECKER

FELIPE ADRIANO COURA COUTINHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE PISOS. PRODUTO INADEQUADO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese de compra de lote de pisos mediante “Contrato particular de fornecimento de materiais de acabamento para construção”, sendo 180,18 m2 do piso de marca Portinari, modelo “opera covelanonat”, no valor de R$ 17.999,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o qual, segundo narrado na inicial, apresentou qualidade muito inferior. Houve tentativa de resolução administrativa.

2.
Foi proferida sentença de parcial procedência, em que reconheceu a responsabilidade da Reclamada/Recorrente, com a condenação em danos materiais no valor de R$ 17.999,99 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos requerentes, a título de danos morais.

3.
A simples falha na prestação de serviços não acarreta automaticamente o direito de indenização por danos morais. “O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel” (AgInt no
AREsp 1.288.145/DF
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018).”

4.
Os transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico sem, contudo, constituir dano moral passível de indenização.

5.
Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação por danos morais.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de resolução contratual parcial cumulada com perdas e danos cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face de Gilioli Comercio Materiais Para Construção Audio e Video Ltda em decorrência da falha na prestação de serviço da demandada no fornecimento de pisos.

Em síntese, os Autores informam que celebraram contrato para aquisição de pisos, sendo 180,18 m2 do piso de marca Portinari, modelo “opera covelanonat”, no valor de R$ 17.999,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais), o qual, segundo narrado na inicial, apresentou qualidade muito inferior. Houve tentativa de resolução administrativa, sendo que a Recorrente orientou a Recorrida a encaminhar o lote defeituoso para a fabricante, na cidade de Criciúma/SC.

Buscam a restituição do valor correspondente ao lote de pisos, no montante de R$ 17.999,99 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), além de compensação pelos danos morais experimentados.

Foi proferida sentença de parcial procedência, em que reconheceu a responsabilidade da Reclamada/Recorrente, com a condenação em danos materiais no valor de R$ 17.999,99 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos requerentes, a título de danos morais.

Inconformado o demandado

apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma no que se refere a condenação em danos morais.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que os consumidores informam que efetuaram a compra de diversos tipos de pisos, pelo valor de R$ 17.999,99 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e que recebeu um lote dos pisos adquiridos em qualidade muito inferior, sendo houve tentativa de resolução na seara administrativa, porém sem sucesso, o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que os consumidores não comprovaram efetivamente qualquer
lesão aos atributos da personalidade,
assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC no que se refere aos danos morais.

Isso porque, a meu ver, verifico que não houve falha de serviço por parte da empresa recorrente, uma vez que muito embora a parte autora tenha alegado que os pisos adquiridos apresentavam qualidade muito inferior, não trouxa qualquer laudo ou outro documento capaz de demonstrar suas alegações.

Já a empresa recorrente, por sua vez, comprovou que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive enviou o técnico responsável para análise dos produtos, sendo que juntou laudo técnico que demonstra a ausência de defeitos (ID. 109080974).

Dessa forma, não constato qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização.

Ademais, cabe ressaltar, que acaso houvesse falha por parte da empresa, é sabido que a simples falha na prestação de serviços não acarreta automaticamente o direito de indenização por danos morais. “O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel” (AgInt no
AREsp 1.288.145/DF
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018).”

O que também não ocorreu no caso em tela, não havendo que se falar em condenação por danos morais.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MÁQUINA DE LAVAR REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE EM VOLTAGEM DIVERSA DA ADQUIRIDA. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO NOVO PRODUTO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NÃO GERA POR SI SÓ O DEVER DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007820624, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE CADEIRA DE BEBE PARA AUTOMOVEL. BANRICLUBE DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. Os danos morais não estão demonstrados no caso concreto. Não restou comprovada situação excepcional a justificar a indenização pretendida. Em caso de descumprimento contratual, as Turmas Recursais Cíveis têm entendido que deve estar demonstrado o efetivo abalo a justificar a reparação. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007141120, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 11/10/2017)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
GILIOLI COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AUDIO E VIDEO LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO
para extirpar a condenação em danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022